Tribunal: TJES
Processo: 5008209-24.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008209-24.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA MARIA CALDAS
RECORRIDO: LOJAS RENNER S.A. e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE ANTE O DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA.

RECURSO INOMINADO nº 5008209-24.2023.8.08.0047

RECORRENTE: ROSANGELA MARIA CALDAS

RECORRIDA: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro o benefício de gratuidade judiciária à parte recorrente, eis que preenchidos os requisitos legais.

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequado o comando sentencial aqui vergastado, mantenho-o por seus próprios fundamentos.

Digo isso porque, de fato, não restou configurada a existência de danos morais passíveis de indenização.

Como é cediço, a mera cobrança indevida, por si só, não é suficiente para a condenação em indenização por danos extrapatrimoniais, notadamente quando a situação não ultrapassa o mero dissabor.

Dessa forma, inexistindo qualquer elemento que ateste a violação aos direitos da personalidade, a manutenção da sentença do juízo a
quo
é medida impositiva.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. DIREITO RECONHECIDO.
DANOS MORAIS. MERO ABORRECIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO. 1. O objeto da questão devolvida a este juízo recursal está exclusivamente na verificação do direito da autora ao pagamento de dano moral decorrente dos fatos descritos nos autos. 2. Na espécie, após a devida instrução processual sobreveio a r. sentença julgando parcialmente procedente tão somente no que tange a condenação solidária das requeridas à restituição dos valores pagos indevidamente em dobro e improcedente o pedido de dano moral. 3. A respeito do tema em voga, somente deve ser considerado como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação, capaz de provocar constrangimento, mágoa ou tristeza na intimidade da pessoa, o que difere em muito de meros dissabores, os quais todos estão sujeitos, por se tratarem de fatos corriqueiros e atinentes à vida em sociedade e, consequentemente, incapazes de gerar dano passível de ressarcimento. 4. Na hipótese em apreço, em que pese o d. Magistrado ter reconhecido que houve falha nos serviços prestados pelas rés, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência de lançamentos indevidos no cartão de crédito e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pela requerente.
Não há que se falar, assim, em dano moral in re ipsa. 5. A simples cobrança indevida, sem qualquer demonstração de efetivos prejuízos sofridos pela recorrente, por si só, não é capaz de dar ensejo à indenização almejada
na importância de R$8.000,00 (oito mil reais).
Conforme consta na petição inicial, as parcelas cobradas indevidamente totalizam a importância de R$ 258,87 (duzentos e cinquenta e oito reais e oitenta e sete centavos), as quais devem ser devidamente ressarcidas, mediante a ausência de demonstração das rés acerca da efetiva contratação dos serviços junto a Google do Brasil, conforme consignado na sentença objurgada. 5. In casu, conclui-se que a autora sofreu meros aborrecimentos e, assim, na medida em que inexistindo cobrança reiterada de valores, cobrança vexatória ou inscrição indevida de nome em cadastros restritivos de crédito, inexiste o dever de indenização pelos danos morais reclamados. 6. Recurso desprovido.(TJES; AC 0000998-38.2020.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Publ. 09/08/2024)
grifei

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- GOLPE DA FALSA CENTRAL - MENSAGEM VIA "WHATSAPP" - COBRANÇA INDEVIDA EM CARTÃO DE CRÉDITO - CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA.1.
A condenação a título de danos morais exige a violação a direitos da personalidade, suficientemente capaz de gerar dor, humilhação, sofrimento ou constrangimento à vítima, o que não se verificou no caso concreto, porquanto concebidos como meros dissabores da vida cotidiana.
2. Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.449591-7/001, Relator(a): Des.(a) Fabiana da Cunha Pasqua (JD Convocada) , 3º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, julgamento em 16/12/2024, publicação da súmula em 17/12/2024)
grifei

Assim e sem mais delongas,
nego provimento
ao recurso.

Custas e honorários pela recorrente, estes fixados em 20% sobre o valor da causa. Fica suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)